Tribunal: STF
Processo: ADI 3815
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTE FINAL DO INCISO I, DO ART. 138 DA LEI COMPLEMENTAR 138/2005 DO ESTADO DO PARANÁ (LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO). EXPRESSÃO “SEM PODER DE VOTO OU PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA”. PREVISÃO EXISTENTE EM ÂMBITO NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza obscuridade para fins de oposição de embargos de declaratórios.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.